Tribunal: TJBA
Processo: 8018451-48.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8018451-48.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: ZORAIA ABIJAUDE DOS SANTOS ROCHA

Advogado(s)
:
ALESANDRA ALVES NASCIMENTO

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. SUSPENSÃO DE PROVENTOS PREVIDENCIÁRIOS. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto pelo Estado da Bahia contra decisão do Juízo da Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Itajuípe/BA, que, em mandado de segurança, deferiu liminar para determinar que a autoridade coatora se abstivesse de suspender o pagamento dos proventos previdenciários da impetrante, sob pena de multa diária.

2. A decisão liminar foi fundamentada na ausência de notificação da servidora sobre a instauração do processo administrativo disciplinar e na iminência de cessação de proventos de natureza alimentar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Saber se o agravo de instrumento demonstra probabilidade do direito e perigo de dano aptos a justificar a suspensão da decisão que garantiu a continuidade do pagamento dos proventos da agravada, à luz da observância do contraditório e ampla defesa no processo administrativo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O art. 5º, LV, da CF/1988, assegura o contraditório e a ampla defesa nos processos administrativos, sendo nulo o ato que implique suspensão de proventos sem a observância desse devido processo legal.

5. O Agravante não demonstrou a regularidade do processo administrativo nem a presença dos requisitos para concessão de efeito suspensivo, pois ausentes a probabilidade do direito e o perigo de dano em seu favor.

6. Mantida a decisão que indeferiu o efeito suspensivo e resguardou o pagamento dos proventos previdenciários da agravada.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento nº 8018451-48.2025.8.05.0000, em que é agravante,
ESTADO DA BAHIA
, e agravada,
ZORAIA ABIJAUDE DOS SANTOS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da turma julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.